Tribunal: TJES
Processo: 0000103-84.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-84.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 8 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 851 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, afastamento da majorante, redimensionamento da pena-base e aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para condenação por tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/20,06; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena-base; e (v) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, conforme entendimento do STF no RE 603.616.

A denúncia anônima foi corroborada por monitoramento policial, registro fotográfico da entrega de dinheiro e recebimento de objeto por adolescente, abordagem imediata com apreensão de drogas e confirmação de aquisição no local, o que configura fundadas razões para o ingresso no imóvel.

A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico que atestou a presença de THC e cocaína, totalizando 247,2g de maconha e 38g de cocaína, além de porções fracionadas.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, dotados de fé pública e corroborados pelos demais elementos probatórios, inclusive apreensão de dinheiro e material para embalo.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de valores em espécie e apetrechos típicos da mercancia, revelam destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.

O envolvimento de adolescente de 16 anos na dinâmica do tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se exclusivamente essa causa de aumento, nos termos do REsp 1.622.781/MT do STJ, em observância ao princípio da especialidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamento idôneo na natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o que atende às exigências de motivação concreta.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cujos requisitos são cumulativos.

Fixada a pena definitiva em patamar superior a 8 anos e reconhecida a reincidência, impõe-se o regime inicial fechado, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I, 59 e 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 22.09.2021; STJ, REsp 1.622.781/MT; STJ, AgRg no HC 878.183/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000103-84.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Advogado(s) do reclamante: ANDERSON FLAUZINO DA COSTA FILGUEIRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (
RE 603.616
, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, conforme consta dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, a guarnição recebeu denúncias anônimas de que o apelante estava comercializando entorpecentes em sua residência, que passou a ser monitorada. Logo após, a equipe recebeu comunicação com imagens que mostravam o menor Kauã Oliveira Silva chegando ao imóvel, entregando certa quantia em dinheiro ao réu e recebendo algo em troca, afastando-se rapidamente.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à busca pessoal no adolescente, já fora da casa do denunciado, oportunidade em que encontraram porções de maconha, tendo o menor confirmado que havia adquirido o entorpecente do apelante. Portanto, o teor da denúncia anônima foi confirmada mediante monitoramento realizado pelos policiais militares, que verificaram a ocorrência de situação de flagrante delito, dando ensejo ao ingresso na residência, o que foi legitimado para fazer cessar a prática criminosa.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. [...] É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que, após informações de que a referida residência serviria de local para armazenamento de drogas, os policiais passaram a realizar campana no local, quando observaram o paciente chegar em uma motocicleta e sair do local com uma sacola na mão, o que motivou sua abordagem, oportunidade na qual verificou se que a referida sacola continha entorpecentes
. Diante das evidências, os policiais ingressaram no interior do imóvel, onde encontraram os demais entorpecentes [...]. Dada a demonstração de fundadas razões acerca da ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na hipótese. (AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
JULIO OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna (ID 16997526).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no id. 16996719 narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 11 de maio de 2024, por volta das 21h50min, na Rua Antônio Jerônimo de Souza, nº 163, Bairro Quilombo, neste município de lúna/ES, o acusado Júlio Oliveira Rodrigues Filho guardava drogas, com a finalidade de comercializá las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente. Consta, também, que, na mesma data e local acima, o acusado Júlio Oliveira Rodrigues Filho corrompeu o menor Kauã Oliveira Silva, menor, com apenas 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, com ele praticando infração penal, consistente em tráfico de drogas. Segundo apurado, os policiais militares receberam denúncias de que o denunciado estava comercializando entorpecentes em sua residência, de modo que a guarnição passou a monitorar o local. Em seguida, os militares receberam informação do agente da agência da área, com registros fotográficos em que um indivíduo, posteriormente identificado como o menor Kauã Oliveira Silva, chegou à residência de Júlio, retirou dinheiro do bolso, desceu a rampa de acesso à casa e saiu rapidamente, guardando um objeto em seu bolso. Após a realização de buscas no adolescente Kauã, depois de ter saído da residência do acusado, a guarnição localizou em um dos bolsos de sua bermuda 04 (quatro) porções de substância semelhante à maconha, embalada em material plástico, e no outro bolso um aparelho celular Xiaomi, Poco, de cor azul. O adolescente confirmou que adquiriu os entorpecentes do denunciado Júlio, pagando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Diante do estado flagrancial, a equipe policial se dirigiu à residência do denunciado, e Júlio decidiu cooperar e informou que em sua residência existiam substâncias entorpecentes, em seu quarto. Durante as buscas, os militares identificaram que Júlio guardava, em sua residência, os seguintes entorpecentes, devidamente apreendidos 07 (sete) embalagens, contendo substância semelhante à "cocaína". embaladas em material plástico e prontas para o comércio 02 (duas) porções de substância semelhante à "cocaína", pesando aproximadamente 10,9 gramas; 01 (uma) porção fracionada em pedaços de substância semelhante à "maconha", pesando aproximadamente 242,9 gramas. Ainda, foi encontrado na residência do acusado, os seguintes objetos 01 (um) aparelho iPhone, de cor branca, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie e diversos materiais para embalo das drogas. [...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas no ID 16997537, a defesa postula: (i) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; e, (ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo abstrato, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 16996717), Auto de Apreensão (ID 16996717 - Pág. 34), e, principalmente, do Laudo de Exame Químico (ID 16997525), que atestou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína, com massa total de 242,9 gramas de maconha e 10,9 gramas de cocaína, além de outras porções fracionadas.

Quanto à autoria, também entendo que restou devidamente comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Observa-se que os agentes públicos responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar depoimento em juízo (ID 16997514), o Policial Militar Marco Aurélio Fontoura Goularte relatou o ocorrido da seguinte forma:

“[...] a gente recebeu denúncia anônima de que o Júlio estaria traficando novamente neste endereço, pois em 2019 eu já havia feito a prisão dele no local; que pedi à minha reservada da PMES ir ao local pra observar; que em dado momento chegou um menor, Kauã, que deu dinheiro ao Júlio pela grade e, em troca, Júlio entregou algo ao menor e ele (Kauã) colocou no bolso; tem até a fotografia nos autos; que ele (Kauã) saiu na rua, eu estava na rua de cima, a minha P2 me repassou as características e que havia algo suspeito no bolso; que então procedi à abordagem e encontrei droga no bolso dele, 4 pedaços de maconha, que questionado, Kauã negou inicialmente ter adquirido a droga de Júlio, porém confessou na sequência que havia pago 200 reais, confirmando o que a P2 havia visto; mediante flagrante a gente deslocou à casa do Júlio, entrou na casa, Júlio tava no quarto; vasculhando o quarto a gente achou 7 dolas de cocaína já prontas pra venda, uma sacola com 10.9 gramas de cocaína, 242 gramas de maconha, 420 reais e material de embalo; que inicialmente Júlio falou que tinha droga dentro da casa, nos mostrou a droga ali no quarto dele, ele foi colaborativo o tempo todo [...].”

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Lucas Dione do Rosario Jesus (ID 16997502), que em juízo corroborou a dinâmica dos fatos, a existência de denúncias prévias, a abordagem do menor com a droga e a posterior localização de mais entorpecentes, dinheiro e material para embalo na residência do apelante.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos, meu entendimento é o de que o depoimento desses servidores ganha especial importância, possibilitando avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar interesse particular na investigação, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos e gozam de fé pública.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] II – No caso concreto... os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos... (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 22/09/2021).

Quanto ao acusado, em juízo, confessou apenas a posse dos entorpecentes, mas alegou que a droga era para seu próprio consumo, negando a traficância. Logo, a versão do acusado é contrária aos depoimentos dos policiais militares e às circunstâncias da apreensão.

Depreende-se dos autos que o apelante guardava expressiva quantidade e variedade de drogas (247,2g de maconha e 38g de cocaína), parte dela já embalada para venda, além de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie e diversos materiais para embalo, circunstâncias incompatíveis com o mero uso. A alegação da defesa de que a retratação do menor em juízo esvazia a prova da acusação não se sustenta, pois a condenação está amparada em um conjunto probatório robusto, que inclui a apreensão das drogas e dos apetrechos, e os depoimentos coerentes dos policiais.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, utilizando o lucro para sustentar o vício.

Portanto, diante dos suficientes elementos probatórios coligidos, restou comprovada a prática delituosa, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de absolvição, tampouco o de desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange ao pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), verifico que carece de interesse recursal o apelante, uma vez que o Juízo de origem já o absolveu de tal imputação.

Na verdade, o magistrado sentenciante, aplicando o princípio da especialidade, entendeu que a conduta de envolver adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em detrimento do crime autônomo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse ponto, a aplicação da majorante mostra-se irretocável e devidamente evidenciada nos autos. Isso porque, os depoimentos dos policiais militares, corroborados por registros fotográficos e pela apreensão de drogas com o adolescente Kauã Oliveira Silva (de 16 anos à época), demonstram de forma cristalina que o réu utilizava o menor na dinâmica da traficância, efetuando vendas diretas a ele e valendo-se de sua participação.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.622.781/MT), quando a prática criminosa envolve menor de 18 anos e está tipificada nos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, deve-se aplicar exclusivamente a causa de aumento do art. 40, VI, da referida lei, afastando-se o crime de corrupção de menores para evitar o
bis in idem.

Portanto, estando comprovado o dolo do apelante e o efetivo envolvimento do adolescente na infração, mantenho a incidência da referida causa de aumento.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente, que se fundou na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (247,2g de maconha e 38g de cocaína) e na natureza de uma das substâncias (cocaína), de notório alto poder viciante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que “os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”. Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada.

Prosseguindo, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, [...] desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Nessa senda, vejo que o privilégio foi afastado pelo fato de o apelante ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme condenação definitiva anterior (GEP 2000913-77.2019.8.08.0025), o que impede, de imediato, a conceder a referida benesse. Nesse sentido:

[...]. 5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso. [...] (STJ; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do apelante, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Quanto ao regime prisional, fixada a pena em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, e considerando a reincidência do apelante, o regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena final é superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)